Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714507-07.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JEFFERSON ALVES PINTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus mencionado no ID 78990436 (HC no 1056593). Brasília, 1 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal